Tribunal: TJSP
Processo: 2258827-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Tutela de urgência para suspensão de descontos. Retenções que recaem sobre verba salarial. Determinação de suspensão dos descontos. Possibilidade de inscrição do nome da agravante junto ao rol de inadimplentes. Recurso provido em parte.